Tribunal: TJMT
Processo: 1016926-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016926-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), AMILTON DEOCLIDES VOLFF - CPF: 055.397.791-18 (PACIENTE), Douto Juiz da 1a Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DEOCLIDES VOLFF - CPF: 055.397.791-18 (PACIENTE), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33, CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI
E PELO RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – AVENTADA AFRONTA

AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
INOCORRÊNCIA – PROGNÓSTICO INVIÁVEL –

ALEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REGULARIDADE DO FEITO –
NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO
– PRECEDENTES DO STJ –
ESTADO EXCEPCIONAL ACARRETADO PELO
CORONAVÍRUS
–
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4.
“A garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ. AgRg no HC n. 584066/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 18.06.2020).

5.
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Amilton Deoclides Volff
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, o impetrante assinala que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.

Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que está baseada, tão somente, na gravidade abstrata do crime supostamente cometido, acrescendo, no ponto, que
“conjecturas e opiniões pessoais do julgador em torno do delito não podem ser utilizados para lastrear juridicamente a imposição da prisão cautelar”
(id. 53953475).

Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário e possuidor de residência fixa –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo, sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diz que o
decisum
está em descompasso com o princípio da homogeneidade, ́porque
“possivelmente a minorante do tráfico-privilegiado incidirá na hipótese vertente, de tal sorte que regime diverso do fechado provavelmente será imposto
” (id. 53953475).

De outro turno, pontua que há evidente excesso de prazo no andamento do feito, pois, ao seu sentir, o rito processual preceituado na Lei n. 11.343/06
“indicaria pelo menos a proximidade do fim da instrução criminal”
(id. 53953475).

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 54793460).

Informes devidamente subscritos (id. 55424470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, a ensejar a
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se que
Amilton Deoclides Volff
é acusado

da prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porque, em tese, no dia 06.07.2020,
“os agentes penitenciários flagraram nas câmeras de segurança do Centro de Ressocialização de Sorriso o momento em que o autuado jogava entorpecente para dentro do estabelecimento prisional por cima do muro, surpreendendo-o logo após a pratica da conduta, sendo localizado as substâncias arremessadas, totalizando 10 (dez) porções de substâncias análoga a maconha, pesando aproximadamente 23 (vinte e três) gramas
” (id. 34433907).

Em 07.07.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e, no
decisum
, o juízo de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, consubstanciados
“no Boletim de Ocorrência, nos termos de depoimentos, no Termo de Exibição e Apreensão, e no Auto Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes”
(id. 34433907).

Concernente à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada no necessário resguardo à ordem pública, ante o
modus operandi
, em que, supostamente, o paciente teria disseminado substâncias ilícitas no interior do estabelecimento prisional, e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Com efeito, em consulta ao sistema
Primus
, infere-se que, em desfavor do beneficiário, há outra ação penal em curso pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos n. 8902-72.2019.811.0040; código n. 218349).

E, como enunciado pela autoridade judiciária nos informes prestados, importante frisar que
“quando da prática da conduta apurada nos presentes autos, o paciente estava em gozo de liberdade provisória nos autos de ação penal código n. 218349, descumprindo as condições fixadas, estampando a reiteração delitiva e a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão”
(id. 55424470);

Tal fundamentação, apta a evidenciar o real risco de reiteração delitiva, encontra amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou que a
existência de ações penais em curso constitui elemento hábil a amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
(STJ. AgRg no HC n. 572.617/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 16.06.2020).

Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente,
a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta,
já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior
.

Considerada essa
reiteração delitiva
, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado”
(STJ. HC n. 589699/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 09.09.2020).

Desse modo, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo de origem apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, ainda, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere à hipótese, visto que insuficientes à proteção da ordem pública.

Ademais, não obstante o paciente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, tais condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, pois esse exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.

Atento às peculiaridades do caso em comento, não há falar em violação à tal princípio, porquanto
“a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ. AgRg no HC n. 584066/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 18.06.2020).

Por fim, quanto ao elastério do prazo na instrução criminal, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Como cediço, a alegação de excesso de prazo, não configura,
a priori
, a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, devendo-se essa apreciação ser feita em observância ao princípio da razoabilidade. A propósito:

“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

Quanto à temática, evidencia-se que, conforme os parâmetros contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII, da CFRB), adotados pela jurisprudência brasileira, a caracterização do excesso de prazo se dá nos casos em que a dilação decorra, de forma exclusiva, de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes), resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Na espécie, inexistem indicativos de que a pretensa demora seja injustificada, ou decorra da desídia da autoridade coatora na condução da marcha processual, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido por este Tribunal.

Vislumbra-se que uma das irresignações mencionada pelo impetrante se refere ao decurso do prazo entre a prisão em flagrante do paciente e a decisão objurgada, consignando que
“o paciente foi preso no dia 06 de julho de 2020 as 14h13min, sendo que decisão foi prolatada e assinada digitalmente às 15h:37min do dia 07 de julho de 2020, ou seja, já havia ultrapassado o período máximo das 24 horas preconizado pela Lei 12.403/2011”
(
sic,
id. 53953475).

Ocorre que, além dos prazos processuais não possuírem viés de fatalidade, sendo imprescindível que tal análise se compatibilize ao princípio da razoabilidade, “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Enunciado n. 27 da TCCR do TJMT).

Seja como for, em consulta ao Sistema
Primus
, infere-se que o trâmite processual segue seu curso regular, visto que, em 13.08.2020, além de indeferir o pedido de liberdade provisória feito pela defesa técnica do beneficiário, o juízo de origem observou a necessária remessa do inquérito policial, prezando pelo andamento célere da marcha processual diante do estado excepcional acarretado pelo
coronavírus
.

Logo, após análise dos documentos acostados, vê-se a regularidade do feito e a ausência de desídia do magistrado condutor do feito. Tal conjuntura é hábil a afastar o aventado excesso de prazo.

Desse modo, figura-se inviável a revogação do título preventivo imposto a
Amilton Deoclides Volff
.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020